Tribunal: STF
Processo: ARE 1470710
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “Apelação – Tribunal do Júri – Homicídio consumado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – Réu absolvido, com votação negativa dos Jurados no quesito relativo à autoria – Inconformismo ministerial – Pretendida anulação do julgamento e realização de novo júri – Acolhimento – Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos – Declarações prestadas por testemunha sigilosa presencial em ambas as fases do procedimento apontando o réu como autor dos disparos – Coerência e linearidade dos depoimentos, ausente contradição apta a mitigar a validade das declarações – Inexistência de elemento concreto que indique eventual imputação falsa ou leviana – Depoimentos corroborados pelo reconhecimento fotográfico de testemunha protegida ouvida somente na fase extrajudicial (sigilosa n.03) – Declarações das testemunhas de defesa que não tem o condão de invalidar os indícios concretos que apontam para a autoria delitiva - Negativa do réu isolada nos autos – Conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova produzida – Recurso Ministerial provido para anular o julgamento, com submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, que submeteu o ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao entender que o veredito absolutório foi contrário à prova dos autos.



    Nesse sentido, argumenta que “o E. TJSP, por intermédio da 8º Câmara de Direito Criminal, entendeu que a decisão dos jurados foi exarada em manifesta contrariedade à prova dos autos, ignorando que havia duas versões no processo, e os jurados optaram por uma delas” (eDOC 19, p. 3):



    O recurso extraordinário foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, permite a reforma do veredito apenas quando constatada manifesta contrariedade entre a decisão tomada pelo Conselho de Sentença e as provas coligidas durante a instrução processual, respeitado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Não se autoriza, todavia, que tal instrumento processual seja utilizado como um meio irrestrito de reforma de decisões devidamente fundamentadas, em que a versão acolhida pelos jurados encontra correspondência no quadro probatório em análise. É dizer: não pode o Tribunal revisor, mediante reexame dos elementos colhidos ao longo da instrução processual, acolher pretensão contrária ao convencimento do Conselho de Sentença, quando subsidiado na prova dos autos.



    Acerca do tema, pertinentes são as ponderações lançadas pelo Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do HC 176.933/PE, na ambiência da 2ª Turma deste Supremo:



    “[O] princípio de soberania dos veredictos está previsto constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF: 



    “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) c) a soberania dos veredictos;” 



    Trata-se de dispositivo fundamental para assegurar o respeito às decisões tomadas pelos jurados, de modo a limitar possíveis modificações por outras instâncias judiciais e por magistrados togados. Tal sistemática, entre outros efeitos, limita as possibilidades de reforma da decisão em sede recursal. 



    Como regra geral, a apelação autoriza ampla cognição sobre o decidido pelo julgador de primeiro grau com uma devolução integral ao Tribunal e, assim, é caracterizada como um recurso amplo e ordinário. Contudo, no Júri o sistema recursal apresenta peculiaridades.



    Nos termos do art. 593, III, CPP, a apelação contra sentença proferida em procedimento do Júri é cabível para impugnar: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Tal sistemática demarca um espaço reduzido para cognição pelo Tribunal de 2º Grau. Isso ocorre porque tal Corte é formada por desembargadores togados, de modo que a substituição da decisão dos jurados por acórdão proferido pelo colegiado de magistrados findaria por esvaziar a soberania dos veredictos dos juízes leigos (KURKOWSKI, Rafael S. Execução provisória da pena no júri: fundamentos políticos e jurídicos. D’Plácido, 2019. p. 63). 



    Entre as hipóteses previstas no inc. III do art. 593 do CPP, a única que permite certo espaço para que o Tribunal de 2º Grau reexamine o mérito da decisão dos leigos sobre autoria e materialidade é aquela prevista na alínea “d”: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Nesse caso, se os desembargadores togados entenderem que a decisão dos jurados leigos se deu de maneira manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma vez evidenciada a falta de justificação probatória, podem os julgadores togados anular o primeiro julgamento e submeter o imputado a novo Júri, nos termos do § 3º do referido artigo. 



    Na doutrina, afirma-se majoritariamente que o Tribunal pode cassar a decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tal dispositivo interpretado de modo restritivo para resguardar a soberania dos veredictos: 



    “(...) só será passível de cassação pelo tribunal de segunda instância a decisão dos jurados no caso de toda prova indicar num sentido (por exemplo, a absolvição), e o conselho de sentença decidir em sentido oposto (por exemplo, a condenam o acusado). Se as provas indicam duas possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo determinado seguimento da prova, a decisão dos jurados que opte por qualquer uma delas não pode ser considerada arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos”. (BADARÓ, Gustavo H. Manual dos Recursos Penais. RT, 2016. p. 234) 



    Ou seja, trata-se de recurso limitado, em prol da soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente.”



    Em sentido próximo, por ocasião deste mesmo julgamento, sustentei que a leitura constitucional do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não autoriza que o Tribunal de apelação substitua o Tribunal do Júri na atividade judiante, ou seja, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. Pelo contrário, a valoração da força probante de uma versão constante nos autos integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri. Assim, caso haja lastro probatório mínimo e não seja a decisão do Conselho de Sentença incompatível com a Constituição Federal, esta deve prevalecer, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). Confira-se: 



    “[…] Como se observa, o recurso de apelação com fundamento na alínea “d” é, sem dúvidas, controverso, mas ele, em si, não desafia a cláusula da soberania dos vereditos, a menos não na forma como ela foi constitucionalmente assegurada. 



    Quando, então, seria possível afirmar que há violação da soberania? Além das hipóteses em que lei venha a – inconstitucionalmente – autorizar o Tribunal ad quem a julgar em substituição à decisão do Tribunal do Júri; também nos casos em que, embora sem lei, o Tribunal de apelação substitui-se na atividade judiante, isto é, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. 



    Não é possível, portanto, que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão.



    Como já dito, não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Se é certo que o Tribunal do Júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, a aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e, como tal, deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. A importante tarefa de julgar não pode ser um jogo dados.



    [...]



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. 



    [...]



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos, o recurso de apelação assentou a imprestabilidade do depoimento pessoal para justificar a absolvição dos pacientes. Ocorre, no entanto, que o depoimento pessoal constitui meio de prova (art. 185 do Código de Processo Penal) e direito do acusado (Artigo 14.3, “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). A valoração da força probante desse depoimento é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação reverter a decisão, salvo se também se demonstrasse, a partir dos elementos da apelação, que não estão presentes causas de justificação ou de exculpação.”



    Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.



    Na hipótese, observo que o Conselho de Sentença decidiu por absolver o ora recorrente por entender não demonstrada a autoria delitiva, tendo a respectiva sentença se fundamentado nos seguintes termos (eDOC 11, p. 4/5):



    “Debates: Pelo Juiz, foi anunciado o início dos debates, concedendo, primeiramente, a palavra à representante do Ministério Público e, depois, ao Defensor do réu. Ambas as partes fizeram uso da palavra, em momentos distintos, sem extrapolar o tempo de 1h30min (uma hora e trinta minutos) concedido para cada uma. 



    a) Acusação: manifestou-se das 15h57min às 17h27min. Tese sustentada: Feita as saudações de estilo, requereu a Promotora de Justiça a condenação do réu na pena correspondente ao crime de homicídio consumado, com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos exatos termos da denúncia, pugnando ainda pelo reconhecimento da agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal. 



    a) Defesa: manifestou-se das 17h30min às 18h49min. Tese sustentada: Feita as saudações de estilo, requereu a Defesa a absolvição do réu, sustentando negativa de autoria. 



    Réplica: O Ministério Público fez uso da faculdade da réplica, sem exceder o tempo de 1h (uma hora), manifestando-se das 18h59min às 19h54min, ratificando a tese anteriormente sustentada e rebatendo a tese da defesa, requerendo, ainda, a prisão preventiva do acusado. 



    Tréplica: A defesa fez uso da faculdade da tréplica, sem exceder o tempo de 1h (uma hora), manifestando-se das 19h54min às 20h38min, ratificando a tese anteriormente sustentada.



    (...)



    Leitura dos quesitos: Após a conclusão dos debates e ainda em plenário, o Juiz indagou aos jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos. Estando todos habilitados, o Juiz leu os quesitos e deixou para o momento da votação a explicação acerca da significação legal de cada um deles. Não havendo qualquer impugnação ao texto dos quesitos ou dúvida a ser esclarecida, determinou-se a retirada do público, permanecendo somente o Juiz-Presidente, o Conselho de Sentença, a representante do Ministério Público, o Defensor do acusado e os Serventuários da Justiça, a fim de ser procedida a votação. 



    Votação: Sob a presidência do Juiz-Presidente e na presença da Promotora de Justiça, do Defensor do réu e do Oficial de Justiça, observando os requisitos dos arts. 485 a 487 do Código de Processo Penal, os jurados votaram os quesitos propostos, nos seguintes termos: 



    SÉRIE I: Do crime de homicídio qualificado 



    1. Materialidade: quatro (4) votos “SIM” (demais votos sigilosos); 



    2. Autoria: quatro (4) votos “NÃO” e um (1) voto “SIM” (demais votos sigilosos); 



    3. Quesito Absolutório: quatro (4) votos “NÃO” (demais votos sigilosos); 



    4. Recurso: quatro (4) votos “SIM” (demais votos sigilosos);



    A votação foi devidamente fiscalizada pelas partes, sem insurgência ou reclamação sobre anormalidade em seu desenvolvimento. 



    DA SENTENÇA (Arts. 492 e 493 do CPP) 



    Leitura de sentença: A seguir, estando todos de volta ao plenário, na presença do Conselho de Sentença, da Promotora de Justiça, do Defensor, do acusado, dos serventuários e do público em geral, a portas abertas, o Juiz tornou pública a sentença, lendo-a integralmente, dando por intimadas as partes. 



    Sentença (dispositivo): “Relatório à página 587. Fundamento: ao votar os quesitos propostos, o Conselho de Sentença determinou a absolvição do acusado, acolhendo a tese de negativa de autoria apresentada pela Defesa. Dessarte, com fundamento no art. 5°, XXXVIII, c, da Constituição da República, absolvo o réu com fundamento no art. 386, IV, do CPP. Sentença publicada em plenário, intimados todos. Registre-se.”. 



    Recurso de apelação: Devidamente cientificados do inteiro teor da sentença: 



    a) A Promotora de Justiça informou que DESEJA RECORRER da r.Sentença, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, requerendo prazo para oferecimento das razões do recurso.



     b) A Defesa informou que NÃO DESEJA RECORRER da r.Sentença. 



    Decisão judicial: O MM. Juiz-Presidente determinou que, regularizados estes autos, seja dada vista à parte recorrente para apresentar as razões do recurso, no prazo legal, com determinação de posterior vista à parte recorrida para contrarrazoar em igual prazo, seguida de remessa à conclusão para impulso oficial.” (grifei)



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à apelação ministerial para anular o veredito absolutório e determinar a submissão do ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentando-se nos seguintes termos (eDOC 15, p. 3-7):



    “O réu, em todas as oportunidades em que ouvido, negou a prática da conduta. Em Plenário, explicitou que, na data do fato, se dirigia até a casa de seus pais, situada próximo do ocorrido. Conhecia a vítima Erik de vista e conhece seus familiares. Erik nunca foi inquilino de seus pais. Ao passar pelo local, viu uma aglomeração de pessoas e resolveu parar, já que familiares seus residem nas proximidades. Nenê (testemunha Carlos) lhe disse que haviam atirado em uma pessoa. Recorda de estarem no local Nenê, Cristiano e pessoa conhecida por Zé, este um pouco mais distante. Como não envolvia nenhum parente seu, seguiu em frente e deixou o local. Não havia viatura ainda no local e não tomou alguma providência de apoio ou preservação pois estava à paisana, havia usuários de drogas e acreditou que a polícia militar já teria sido acionada. Tem o apelido de “Tripa”. Mencionou que afirmou não conhecer a vítima em seu depoimento em delegacia pois lhe exibiram apenas a foto dele, mas depois o identificou e afirma que o conhecia de vista.



    Em Plenário, a testemunha protegida n.01, corroborando o depoimento que prestara na primeira fase do procedimento, reafirmou ter presenciado os fatos, identificando o réu como o autor dos disparos. Esclareceu que o local era uma praça em que um grupo de pessoas bebia e conversava, para onde se dirigiu ao chegar do trabalho. Em dado momento, o réu chegou e perguntou o nome das pessoas que ali estavam. Quando Erick respondeu seu nome e indicou onde morava, ele efetuou dois disparos de arma de fogo e outros disparos após a vítima ter caído ao solo. Conhecia o réu há aproximadamente 10 anos e seu apelido é Tripa. Os ali presentes se conheciam do bairro, mas não necessariamente eram amigos. Não presenciou qualquer discussão entre os dois antes dos disparos. Visualizou o réu saindo do local, caminhando com tranquilidade, após os disparos. Na época tinha conhecimento de que o réu era policial militar. Afirmou que o réu é temido no bairro, é tido por justiceiro e há comentários da prática de outros crimes, mas sobre esses fatos não tem conhecimento. Após os fatos, ficou sabendo de possível desavença em razão de um botijão de gás, que a vítima teria furtado da mãe do réu, de quem teria sido inquilino. A vítima era um menino novo, usava drogas e pegava coisas dos outros por esse motivo, mas não era envolvido na criminalidade; ele estava embriagado no momento. A arma foi sacada de surpresa, o réu não a empunhava quando chegou. Disse que havia outras pessoas no local que presenciaram o ocorrido e todos sabem quem foi o autor, mas não falam por medo, receio este que também tem o declarante. Quando retornou ao local quando a vítima estava caída, não mais viu o réu e não o viu conversando com Carlos, que ali estava. As outras duas testemunhas protegidas que foram ouvidas em delegacia estavam na praça e viram o ocorrido. Não tem qualquer desavença com o réu. Não sabe se o réu e vítima se conheciam. O declarante era amigo da vítima, o conhecia desde a infância e com ele já consumiu cocaína. Em delegacia, disse que não queria identificar o autor dos disparos. Não disse ao delegado que estava distante no momento do fato e não tinha condições de reconhecer (mídia). 



    Acresça-se que outras duas testemunhas protegidas foram ouvidas somente na fase policial, uma delas procedendo ao reconhecimento fotográfico do réu (protegida n. 03 - fls. 74/75). Já a testemunha n. 02 narrou a dinâmica fática no mesmo sentido das demais, afirmando, contudo, não ter condições de identificar o autor dos disparos (fls. 72/73). 



    O policial civil Rodrigo G. T. prestou esclarecimento sobre a investigação levada a efeito. Explicitou, em síntese, que a mãe da vítima soube “por ouvir dizer” que o autor do crime seria um policial militar, o que foi também mencionado por outras testemunhas sigilosas, apurando-se a alcunha “Tripa”. Uma delas presenciou os fatos e identificou o réu, cuja qualificação foi obtida em razão de outras investigações, como o autor dos disparos. Uma segunda testemunha o reconheceu por fotografia e a terceira disse não ter condições de reconhecê-lo. Acrescentou que a mãe da vítima chegou a mencionar que seu filho teria sido morto por engano, sendo o real alvo pessoa de prenome Wesley, mas não lograram confirmar a versão, apurando-se apenas que Wesley foi preso por outros motivos. Acrescentou que não houve outra linha investigativa de autoria, todas as testemunhas apontavam para o policial militar de alcunha “Tripa”. (fls. 489/499, 752/757 mídia).



    Carlos P. G. J., testemunha arrolada pela defesa, em plenário mencionou que conhece o réu, mas não é amigo íntimo. Conhecia a vítima desde a infância, também sem relação de amizade íntima. Declarou não ter presenciado os fatos, estava em casa e ouviu o barulho de tiros. Foi até o local e viu a vítima caída ao chão, assim como a mãe dele se aproximando. No momento, não viu o réu Edmilson no local, somente depois. Chegou uma viatura policial. O réu Edmilson passou de carro, indagando o que havia ocorrido e se estava tudo bem, respondeu a ele que o “rapaz da biqueira” havia sido baleado e Edmilson seguiu seu caminho. Somente o viu neste momento. Ouviu várias versões sobre o crime na região, como dívida de ponto de droga e briga prévia na quadra de futebol. Teve conhecimento de que a vítima tinha discutido com a sogra, mas não tem conhecimento de qualquer ameaça. Quando chegou, já havia cinco a oito pessoas no local e pelo que recorda ainda não era noite. Naquele momento, não teve contato com pessoas que estavam com a vítima antes dos disparos. Posteriormente, falou apenas com Cristiano, presente naquele momento, que mencionou ter sido o réu o autor. Na região ouviu falar, por comentários, que “Tripa” seria o autor do crime.



    A testemunha Eldibinair M. da S., mãe da vítima, ouvida na primeira fase do procedimento (fls. 484/494, mídia), afirmou, em resumo, não saber o motivo de seu filho ter sido morto. Declarou que embora seu filho fosse usuário de droga, não tinha problemas com o réu pois ele conhece toda sua família desde pequeno e não acredita seja ele o autor do crime. Disse que havia pessoa que conhecia no local dos fatos e que também conhecia o acusado. Acrescentou ter ouvido comentários de que o responsável seria um policial militar que já teria praticado outros crimes na região e o teria confundido com a pessoa de Wesley. 



    Pois bem. 



    Da análise da prova produzida, reputo que razão assiste ao Ministério Público, sobretudo em razão do depoimento da testemunha sigilosa n. 01, presencial dos fatos e que identificou o réu como o autor dos disparos tanto na fase do sumário da culpa quanto em plenário.



    Cumpre ponderar, a despeito dos argumentos defensivos veiculados em contrarrazões, que os depoimentos prestados em juízo foram firmes, coerentes e lineares, não se identificando qualquer contradição apta a mitigar a validade das declarações feitas. A circunstância de, inicialmente e ainda em solo policial, ter a testemunha afirmado que não tinha condições de identificar o réu não descredibiliza seus depoimentos prestados em contraditório, não se podendo desconsiderar a natural apreensão e o receio que permeavam aquele momento, tão próximo dos fatos. Aliás, a testemunha foi clara em plenário ao afirmar que não queria identificar o réu em solo policial e que ainda estava muito temeroso. Acresça-se a ausência de qualquer elemento concreto que indique eventual imputação leviana.



    Ainda, o réu foi reconhecido fotograficamente por uma segunda testemunha protegida na fase extrajudicial, o que corrobora os contundentes indícios que apontam para a autoria delitiva. 



    As declarações das testemunhas de defesa, de outra parte, não são aptas a incutir dúvida razoável e invalidar os concretos elementos de prova mencionados.



    Nesse cenário, muito embora deva ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos, consagrado no artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna, ao Tribunal é reservado a desconstituição do entendimento quando se revelar manifestamente dissociado das provas colhidas, o que se configura na espécie, não amparando o conjunto probatório a tese defensiva acolhida. Com efeito, o sistema de convicção intima que pauta as decisões do Conselho de Sentença não esvazia a necessidade de que a decisão tomada encontre ressonância nas provas colhidas. 



    Pertinente, assim, o acatamento do pleito ministerial para realização de novo julgamento em Plenário de Juri, porquanto o veredicto se mostrou divorciado do conjunto probatório amealhado nos autos.” (grifei)



    Como se observa da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, havia nos autos duas versões possíveis: uma, trazida pela defesa, em que se negava a autoria delitiva imputada ao réu; e outra, formulada pelo Ministério Público, aduzindo que o crime doloso contra a vida em apuração foi cometido pelo ora recorrente.



    O Tribunal do Júri acolheu a primeira versão e respondeu negativamente ao quesito da autoria em relação ao ora recorrente. A seu turno, o Tribunal local, ao julgar o recurso de apelação, acolheu a segunda versão, dando preponderância aos depoimentos testemunhais, de maneira a prejudicar as demais provas carreadas nos autos, também utilizadas pelo Conselho de Sentença para se chegar à absolvição por negativa de autoria. 



    Entretanto, não é dado ao Tribunal de apelação se substituir ao Tribunal do Júri no exame e valoração das provas dos autos. O juízo de convencimento acerca das provas e do valor a ser atribuído a cada uma delas compete, única e exclusivamente, ao Conselho de Sentença, por mandamento constitucional. 



    Dessa forma, por estar a decisão do Tribunal do Júri amparada em lastro probatório mínimo, esta deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal N° 0002781-85.2012.8.26.0224), restabelecendo-se, por consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o ora recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente